Tribunal: TJDFT
Processo: 0754232-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA FISCHER SOMMER, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento oncológico autorizado ela ANVISA, mas não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que foi diagnosticada com LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA (CID C92.1), necessitando, por isso, de uso do medicamento PONATINIBE, sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Aduz que já fez terapia com as três linhas disponíveis (Imatinibe, Nilotinibe e Dasatinibe) sem sucesso, de forma que não há outras opções terapêuticas oferecidas pelo SUS para tratamento do caso clínico da parte agravante. Alega que está comprovada tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, preenchendo os requisitos do REsp 1.657.156/RJ. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No relatório médico, o médico assistente descreve que: I) Em caso de necessidade de medicamento não incorporado pelo SUS ou de uso &amp;Hebe!, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, quais)? Não. A Paciente já seguiu a jornada do paciente com leucemia mieloide crônica refratária ou com intolerância às linhas de tratamento disponíveis, lá tendo feito uso de Imatimbe, Nilotinibe e Dasatinibe. Teve toxicidade hematológica grau 4 com Imatinibe e Nilotinibe e artralgia e toxicidade hematológica grau 3 com Dasatinibe. Além disso não atingiu resposta molecular com nenhuma das três drogas. k) Outras opções oferecidas pelo SUS que foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o (a)paciente. 7 Houve falha terapêutica? As três linhas disponíveis já foram oferecidas (Imatinibe Nilotinibe e Dasatinibe). Teve toxicidade hematológica grau 4 com lmatinibe e Nilotinibe e artralgia e toxicidade hematológica grau 3 com Dasatinibe. Além disso não atingiu resposta molecular com nenhuma das três drogas. [...] 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessidade realização imediata)? Por quê? Sim. A paciente lá está há mais de dois meses sem tratamento, aguardando a pesquisa de mutação do gene BCR ABL (esta negativa), além de estar apresentando leucocitose em exame recente, o que confere avanço da doença Além disso a pesquisa molecular recente mostra altos títulos de BeR ABL. 5.6) A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a30 (trinta)dias para o inicio do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Porquê? É possível que sim. A paciente já está com altos títulos de BCR ABL, além de estar sem uso de medicação há mais de dois meses. Há risco de progressão para leucemia aguda, o que será devastador para o cenário da paciente que é controlável com uso de medicação adequada. 5.7 Existem obstáculos, no âmbito do SUS, para a realização imediata da providência prescrita? Sim. A medicação infelizmente não é padronizada no SUS. Outras alternativas disponíveis não foram eficazes ou culminaram em toxicidade intolerável. Vê-se, assim, que o médico assistente atesta que a paciente já fez uso de inúmeros medicamentos constantes da lista do SUS, porém sem sucesso, sendo o medicamento ora indicado imprescindível para a sua sobrevida. A respeito da urgência do tratamento, destaco: A paciente já está com altos títulos de BCR ABL, além de estar sem uso de medicação há mais de dois meses. Há risco de progressão para leucemia aguda, o que será devastador para o cenário da paciente que é controlável com uso de medicação adequada. A necessidade de manifestação prévia do NATJUS, embora imprescindível para o deslinde da controvérsia, não se sobrepõe à urgência do tratamento médico contra o câncer, que sabidamente, tem efeito devastador à saúde. Resta preenchido, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a NILZA FISCHER SOMMER o medicamento PONATINIBE, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator